Tribunal: TJDFT
Processo: 0727919-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS VALORES PROVENIENTES DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO MENOS GRAVOSA À EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a penhora de valores provenientes de aluguel do imóvel da executada para satisfação da dívida.
2. A penhora sobre os valores provenientes de aluguel do imóvel do devedor encontra respaldo no artigo 867 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”.
3. A dificuldade de localização de bens da executada, caracterizada pelo reiterado insucesso de diligências pretéritas, aliado ao fato de ser a solução menos gravosa à executada e mais eficiente ao recebimento do crédito, possibilita o deferimento da penhora sobre os alugueis do imóvel da executada. Precedentes.
4. Agravo conhecido e desprovido.